Tribunal: STF
Processo: Rcl 88225
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Carlos Alberto Estevam Júnior, contra decisão proferida pela Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Comarca de Sorocaba/SP), no Processo nº 1033743-84.2024.8.26.0602, mediante a qual teria sido inobservado o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.

    2. A parte reclamante narra que a espécie trata de contrato misto de empreitada parcialmente inadimplido. Assevera que, na decisão impugnada, o Juízo reclamado “impediu a produção da prova técnica (aplicando o rito sumaríssimo) e, ato contínuo, condenou o réu por ausência de prova”. Conclui que houve o afastamento da “incidência de normas cogentes do Código de Processo Civil (Arts. 369 e 464) sem declarar sua inconstitucionalidade, violando a cláusula de reserva de plenário”.

    3. Sustenta a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para o deslinde da controvérsia, por demandar a produção de provas periciais complexas, motivo pelo qual assevera que o “enunciado 54 do FONAJE não pode se sobrepor à Constituição”. Afirma que, ao “forçar o julgamento de uma causa complexa no rito sumaríssimo, o Judiciário produziu uma sentença nula”.

    4. Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado até o julgamento final desta reclamação. No mérito, busca a procedência do pedido para “determinar a anulação do processo desde a sentença, declarando-se a Incompetência Absoluta do Juizado Especial Cível em razão da complexidade probatória (necessidade de perícia), com a consequente extinção do feito na origem (Art. 51, II, Lei 9.099/95), preservando-se o devido processo legal”.

É o relatório.
 
Decido.

    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    7. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    8. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    9. No caso em tela, alega-se que o Órgão reclamado teria violado o verbete nº 10 da Súmula Vinculante do STF, de seguinte teor:

“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”

    10. Pelo ato reclamado, o Colégio Recursal, em sede de recurso inominado, manteve os termos da sentença, pelos seguintes fundamentos (e-doc. 3, p. 120-122): 

“(...) Os recursos não comportam provimento. 
Pese, embora, a alegação de cerceamento de defesa, os autos contêm elementos suficientes para análise do mérito, necessidade não havendo de produção de prova pericial. 
Afinal, a parte demandante afirma inexecução total do contrato celebrado e dela não se pode exigir a produção de prova de fato negativo.
Por seu turno, os corréus Carlos, Camila e Maria, conquanto tenham afirmado execução parcial do contrato, sequer apresentaram razoável início de prova nesse sentido, o que seria possível mediante reprodução de imagem do local onde a piscina deveria ser construída. 
Assim, ante à inexistência de algum indício de que a execução dos serviços contratados tenha sido ao menos iniciada, justificativa não há para produção de prova pericial, de resto inviável, pois nada há nos autos a revelar tenha sido o local preservado. 
Não há falar, destarte, em cerceamento de defesa ou, mesmo, incompetência do Juizado Especial por necessidade de produção de prova pericial complexa. 
Quanto ao mais, da análise dos autos, depreende-se que o M.M. juízo a quo apreciou devidamente os elementos fáticos e jurídicos trazidos aos autos, dando a adequada solução ao caso, de forma que a r. sentença deve ser integralmente mantida.
Com efeito, como bem salientado na sentença de fls. 140/141, restou configurada a legitimidade passiva ad causam dos requeridos, haja vista que todos eles receberam quotas, ainda que desiguais, dos pagamentos efetuados pelo autor, o que enseja a responsabilidade solidária prevista o artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
A incontroversa relação contratual ajustada entre o autor e o corréu Carlos conforme os documentos de fls. 13/17 e 18/22 é de consumo e todos os demais demandados participaram da cadeia do que foi contratado pelo consumidor, ainda que mediante empréstimo de denominação e/ou máquina de cartão de crédito. E como já se decidiu, “De acordo com as normas do Código de Defesa do Consumidor, existe solidariedade passiva de todos os que, de alguma forma, participam da cadeia econômica de produção, circulação e distribuição dos produtos ou de prestação de serviços” (TAMG - Apelação Cível nº 292.342-2 - Comarca de Belo Horizonte - Apelante: Roberto Meireles Mascaro - Apelada: Portal Viagens e Turismo Ltda. - Relator: Juiz Silas Vieira - DJMG 10.08.2000). 
Saliente-se que, em razão da citada solidariedade, o consumidor pode direcionar a demanda contra qualquer dos devedores, em conjunto ou de forma isolada (art. 275, CC).
Quanto à alegação de parcial execução da obra, não é demais repetir que não há nos autos sequer indício de prova do início da execução, nem de estorno de alguma quantia pelos que, então, têm o dever de restituir o valor total pago pelo autor.
Posto isso, a sentença deve ser integralmente mantida, motivo pelo qual NEGO PROVIMENTO aos recursos.
(...).”

    11. Vê-se, portanto, que não houve qualquer ato judicial de declaração de inconstitucionalidade, seja ostensiva, seja velada, dos arts. 369 (ampla defesa) e 464 (necessidade de prova pericial), ambos do CPC, tendo o Órgão reclamado, em interpretação dos dispositivos legais incidentes sobre a matéria e diante do conjunto fático-probatório, aplicou a teoria da causa madura e analisado o que acostado nos autos.

    12. Assim, entendo que os fundamentos do ato reclamado e o conteúdo do enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, pela qual se proíbe especificamente a declaração velada de inconstitucionalidade sem a observância à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CRFB), não guardam estrita aderência. Por esse motivo, incabível a reclamação. Nesse sentido:  

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF – DECISÃO FUNDADA EM RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO DA LEI ORDINÁRIA - NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES - AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é remansosa no sentido de que somente ocorre afronta à SV 10 desta Corte quando a decisão reclamada afastar, com fundamentos constitucionais – expressa ou implicitamente –, incidência de lei aplicável ao caso. Precedentes. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 44.036-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 30/08/2021, p. 10/09/2021; grifos nossos). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INDICADOS. ADI 1.105/DF E SÚMULA VINCULANTE 10. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Tribunal de origem não afastou o art. 219 do CPC/2015 com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, ainda que de forma implícita. No caso, o ato reclamado limitou-se a interpretar normas de caráter infraconstitucional para analisar a tempestividade do recurso inominado, sem adentrar em matéria de índole constitucional. II – É imprescindível a demonstração da estrita aderência entre a decisão reclamada e o acórdão apontado como paradigma. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 45.913-AgR/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 13/04/2021, p. 22/04/2021; grifos nossos).

    13. Com efeito, a presente reclamação tem intuito de servir como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte, conforme ilustram os seguintes julgados: 

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CAUSA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo. 
II – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 
III – Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 49.180-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2021, j. 04/11/2021; grifos nossos). 

“Agravo regimental na reclamação. 2. Civil e Processual Civil. 3. Inépcia da inicial. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” 
(Rcl nº 46.946-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021; grifos nossos).

    14. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 4 de dezembro de 2025.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator